Tribunal: TJMT
Processo: 1015094-80.2024.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1015094-80.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[N. J. O. D. C. - CPF: 081.700.661-31 (APELADO), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA DE ASSIS CARVALHO - CPF: 948.874.892-34 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA DE ASSIS CARVALHO - CPF: 948.874.892-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). MENOR IMPÚBERE. BENEFICIÁRIO DE BPC/LOAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.691 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE PROTEÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, CPC. TEMA 1076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado em nome de menor impúbere (8 anos), beneficiário de amparo social (BPC/LOAS), representado por sua genitora, sem prévia autorização judicial. A sentença determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade de contrato de empréstimo/cartão consignado celebrado em nome de menor impúbere, onerando benefício de caráter alimentar, sem autorização judicial prévia; (
ii
) analisar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido na causa for irrisório.

III. Razões de decidir

3. A contração de obrigações em nome de menores que ultrapassem os limites da simples administração exige, por força de norma cogente (art. 1.691 do Código Civil), prévia autorização judicial. A oneração de benefício previdenciário de subsistência (BPC) por meio de cartão consignado (RMC) configura ato de disposição patrimonial que demanda o crivo do Poder Judiciário para aferição da necessidade ou evidente interesse da prole.

4. A ausência da solenidade essencial (alvará judicial) macula o negócio jurídico de nulidade absoluta (art. 166, IV e V, do CC), impondo-se o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores descontados indevidamente, permitida a compensação com o crédito disponibilizado para evitar enriquecimento sem causa.

5. Consoante a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, é admissível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. No caso, a condenação limitada à restituição de parcelas de pequeno valor resulta em proveito econômico ínfimo, legitimando a fixação equitativa para remunerar dignamente a advocacia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nulo de pleno direito o contrato de empréstimo ou cartão de crédito consignado firmado em nome de menor impúbere sem prévia autorização judicial, por violar o art. 1.691 do Código Civil e o dever de proteção integral à criança e ao adolescente. 2. Nas causas em que o proveito econômico obtido for irrisório, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 166, IV e V, e 1.691; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022. TJMT, Apelação Cível 1001234-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência/Anulação/Revisão
d
e Relação Contratual C/C Restituição
d
e Valores
e
Indenização
p
or Danos Morais
, n. 1015094-80.2024.8.11.0055, ajuizada por
N
.

J
.

O
.
D
.
C
.
, representado por sua genitora
ANDRÉIA OLIVEIRA DE ASSIS CARVALHO
.
A sentença

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
o
s pedidos da inicial para
declarar
a nulidade do Termo de Adesão ao Cartão Consignado, e
condenar
a parte requerida a restituir os valores descontados, corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do C
.
C
.
, a partir de cada desconto, permitindo-se a compensação com o valor do crédito recebido.
Sendo recíproca a sucumbência
(
art. 86, caput, do C
PC)
,
condeno
u
ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que, com
base
no art. 85, § 8º, do C
PC
,
foram
fix
ados
por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), observados os critérios do § 2º do mesmo artigo, suportados na proporção de 33% para a autora e 67% para a requerida, vedada a compensação (§ 14 do art. 85 do C
PC), com exigibilidade suspensa à autora em razão de concessão de Justiça gratuita (art. 98
, §5º do CPC).

Na origem,
o
autor,
N. J. O. D. C.,

menor impúbere representado por sua genitora ANDRÉIA O
.
DE ASSIS CARVALHO, ajuizou a ação em 29/novembro/2024, atribuindo à causa o valor de R$ 15.030,28
,
a
duzi
ndo
ser
beneficiári
o
do INSS e que, ao buscar
e
mpréstimo consignado, foi surpreendid
o
com descontos mensais de
"Empréstimo Reserva de Margem Cartão de Crédito - RMC"
em seu benefício, no valor de R$ 15,00 desde novembro de 2024. Aduz que não contratou cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional, e que a modalidade
é
impagável, violando os princípios da informação, boa-fé objetiva e transparência,
com
onerosidade excessiva. P
ugna
concessão da justiça gratuita, a aplicação do C
DC
, a inversão do
onus

probandi
, a declaração de ineficácia, nulidade e abusividade da contratação RMC (contrato n. 792344080-9), a condenação da ré por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, totalizando R$ 30,28. Subsidiariamente, requer a revisão dos juros ou a conversão do empréstimo para a modalidade consignado convencional. (id. 330208870)

O
benefício da justiça gratuita
foi
deferid
a
junto com
aplicação do C
DC
, mas indeferiu a inversão do
onus

probandi
.
O
s autos
foram remetidos
o Ministério Público
(
interesse de incapaz
-
id. 330208881)
.
A audiência de conciliação virtual, designada para 27/janeiro/2025, não resultou em autocomposição. (id. 330209352)

O
requerido
contest
ou
em 13/fevereiro/2025. Preliminarmente, impugnou a justiça gratuita e arguiu a irregularidade da procuração da parte autora, por considerá-la genérica. No mérito, sustentou
em síntese,
a legalidade do produto, a regularidade da contratação (n. 792344080), plena ciência
,

cláusulas de forma objetiva e clara, Termo de Consentimento Esclarecido
assinado
. Aduziu que não houve falha na prestação de serviços
com uso d
o cartão

(id. 330209353)
.

A autora
replicou
,
rebate
u
as preliminares
,

r
eiterou argumentos
da
inicia
l, alegou
nul
idade
por falta de autorização judicial
(
contratação em benefício de menor de idade, em violação aos artigos 1.691 do C
.
C
.
e 3º, inc
.
IV, da IN
.
INSS n. 28/2008. A
duziu

falta de
transparência
(
procedimento
a
ssinatura
em
3 minutos
)
e
r
equer designação de perícia contábil e digital. (id. 330209358)
.

O MPE

manifestou
(id. 330209365)
.
Sobreveio
sentença
em 18/agosto/2025, que julgou parcialmente procedentes os pedidos (id. 330209371)
.

A r
é
opôs embargos de declaração,

os quais foram
rejeit
ados
, por inexistência do vício apontado (id. 330209381)
.

O MPE opinou (id. 330209378)

Inconformado
, o
Apelante
em recurso de apelação
,
preliminarmente
,
aduz
irregularidade da procuração da autora. No mérito, sustentou a validade da contratação,
com
contrato digital foi firmado com biometria facial
,
aceites da autora
e
total conhecimento dos termos contratuais. A
duz
deposito na conta bancária
com
clareza
contratual
.
Ressalta
legalidade do cartão de crédito consignado
(
art
.
115,
VI, Lei n. 8.213/91
)
, autorização expressa para saque
, bem como,
cláusula contratual
com
necessidade de quitar o valor residual, afastando "dívida impagável". A
duz uso do cartão ratificando
sua ciência e
manutenção

contrat
ual
. Impugnou a fixação dos honorários advocatícios
como
e
xcessiv
o

pugna
n
do
arbitrá-los
em 10% sobre o valor da
condenação
(
art
.
85, § 2º, do C
PC)
.
Pugna
reforma da sentença para julgar a demanda improcedente (id. 330209385)
.

O M
P
, inform
ou
que por atuar como custos legis, não apresentaria contrarrazões e postulou a remessa do feito ao Tribunal de Justiça. (id. 330209389)

A
s contrarrazões foram apresentadas (id. 330209390).

O apelado
defende a manutenção da sentença.

O MP

por meio do procurador
Theodósio
Ferreira de Freitas,
declinou das
atribuições no mérito da lide, por entender que o processo não envolve interesses indisponíveis que justifiquem sua atuação obrigatória. (id. 335675353)

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência/Anulação de Relação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
N. J. O. D. C.
, menor impúbere representado por sua genitora.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
declarar a nulidade do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado (RMC);
(
ii
)
condenar a instituição financeira a restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora, autorizando a compensação com o valor do crédito disponibilizado (saque); e
(
iii
)
condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de 33% para o autor e 67% para o réu, suspensa a exigibilidade em relação ao beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o banco apelante argui, preliminarmente, a irregularidade da representação processual da parte autora, sustentando que a procuração apresentada é genérica e desatualizada. No mérito, defende a validade da contratação, realizada de forma digital com biometria facial e assinatura da representante legal. Assevera que houve a efetiva utilização do crédito (saque via TED), o que comprova a ciência e a anuência com os termos contratuais, afastando a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação. Insurge-se, ainda, contra o valor dos honorários advocatícios, requerendo sua fixação em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta as alegações recursais, reiterando a nulidade absoluta do contrato firmado em nome de menor absolutamente incapaz (8 anos) e beneficiário de BPC/LOAS, sem a imprescindível autorização judicial prévia, em afronta ao art. 1.691 do Código Civil. Pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, nesta instância, declinou de intervir no mérito da lide
.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

I – VOTO P
RELIMINAR DE
APELAÇÃO -
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

A instituição financeira recorrente sustenta a irregularidade da representação processual da parte autora, alegando que a procuração outorgada seria genérica e não conferiria poderes específicos para a propositura da presente demanda.

Sem razão, contudo.

A análise dos autos revela que o instrumento de mandato acostado à inicial
(id. 330208875)
preenche os requisitos legais previstos no
art. 105 do C
PC
.

A procuração outorga poderes da cláusula
ad judicia et extra
ao patrono constituído, habilitando-o a praticar todos os atos do processo, exceto aqueles que exigem poderes especiais, os quais, se necessários, também foram discriminados no documento.

Ademais, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
:

"
O magistrado, com base no poder geral de cautela e havendo suspeita ou indícios de que a parte outorgante não esteja ciente do andamento processual, poderá determinar a atualização de procuração com poderes especiais para receber e dar quitação.

2. Não há nenhum prejuízo no cumprimento dessa diligência para o advogado que atua regularmente, pois constitui seu dever informar à parte outorgante do andamento do processo, bem como esclarecer dúvidas relativas à demanda. Tal medida, ademais, visa resguardar o próprio direito da parte. 3. Desse modo, entendo não haver violação ao artigo 38 do CPC e aos artigos 934, 1.288 e 1.295 do Código Civil, porquanto há de prevalecer in
casu
os artigos 798 e 799 do CPC. 4
. Recurso especial não provido (
REsp.
830.158/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
23.4.2009). (
AgRg
no Ag 1.222.338/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON,
DJe
8.4.2010).
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
ATUALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. PODER GERAL DE CAUTELA.
POSSIBILIDADE. OBJETIVO DE EVITAR DANO À PARTE. LONGO PERÍODO DECORRIDO ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO NA EXECUÇÃO.)

No caso em tela, não há qualquer
indício
de vício na manifestação de vontade da representante legal do menor ao constituir seu advogado, tampouco dúvida razoável sobre a validade do mandato. Exigir nova procuração ou ratificação de poderes,
sem fundamento concreto,

configuraria formalismo excessivo e obstáculo indevido ao acesso à justiça.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

II -
MÉRITO

II.1 -
DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM NOME DE MENOR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

Cinge-se a controvérsia recursal à validade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC)
firmado em nome de menor impúbere
, beneficiário de amparo social (BPC/LOAS), representado por sua genitora,
mas desprovido de autorização judicial prévia
.

É incontroverso nos autos que a parte autora, nascida em 28/12/2016, contava com apenas
8 (oito) anos de idade
na data da suposta contratação (outubro/2024), sendo, portanto,
absolutamente incapaz para os atos da vida civil
. De igual modo, é
incontroverso
que o contrato gerou descontos diretos em seu benefício previdenciário de prestação continuada, verba de natureza alimentar destinada à sua subsistência mínima.

O ordenamento jurídico pátrio confere
proteção especial e integral à criança e ao adolescente
, impondo restrições rigorosas à administração de seus bens pelos pais ou responsáveis, a fim de evitar a dilapidação patrimonial ou o endividamento precoce.

Nesse contexto, o art. 1.691 do Código Civil estabelece regra cogente e proibitiva:

"Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole,
mediante prévia autorização do juiz.
" (
g.n
.)

A contratação de empréstimo consignado ou cartão de crédito com reserva de margem (RMC), que compromete parcela significativa da renda de subsistência do menor por longo ou indeterminado período, evidentemente extrapola os limites da
"simples administração"
.

Trata-se de ato de disposição patrimonial e oneração de renda futura que, para ser válido, demanda a demonstração
inequívoca de necessidade ou evidente interesse do menor,

crivo que compete exclusivamente ao Poder Judiciário exercer, mediante provocação em procedimento de jurisdição voluntária
.

A mera assinatura da genitora no contrato, ou a validação por biometria facial,
não tem o condão de suprir a exigência legal da autorização judicial
. A capacidade de representação dos pais não é
absoluta
e encontra limites justamente na
proteção do patrimônio dos filhos contra atos que possam lhes causar prejuízo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE VALORES SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DIREITO DE MENOR – INSTRUMENTO PARTICULAR – NULIDADES ABSOLUTAS RECONHECIDAS DE OFÍCIO PELO JUIZ (ARTIGO 166, IV E V E ARTIGO 119 DO C.C.) – SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO - RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – CONSEQUÊNCIA - ARTIGO 182 DO C.C. – SENTENÇA COMPLEMENTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de nulidade absoluta, deve o julgar declará-la de ofício, sem que isso importe em julgamento “ultra petita”.
Anulado o ato, impõe-se o retorno das partes ao status “quo ante”, aplicando-se o artigo 182 do Código Civil que prevê: “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”.

(N.U 0005406-29.2013.8.11.0013
,
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2017,
Publicado
no DJE 14/03/2017)

Ademais, a
Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS
(alterada pela
IN n. 100/2018)
, em seu
art. 3º, inc
.
IV
, reforça essa proteção ao dispor que o representante legal (tutor ou curador)
poderá autorizar
descontos no benefício do tutelado ou curatelado somente
"mediante autorização judicial"
.

Embora a norma administrativa mencione tutores e curadores, a
ratio
de proteção se estende, por força do Código Civil, aos pais no exercício do poder familiar, quando o ato configurar contração de obrigação onerosa.

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade do negócio jurídico por inobservância de forma prescrita em lei
(art. 166, IV e V, do CC)
, determinando o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores descontados e a compensação com o crédito disponibilizado, medida que evita o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

II.2 -
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O apelante insurge-se, subsidiariamente, contra o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença (R$ 3.000,00), pugnando pela aplicação do percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 2º, do CPC
.

Todavia, a pretensão recursal
não merece prosperar
.

No caso em apreço, a condenação principal consiste na
restituição dos valores descontados indevidamente
do benefício da parte autora. Conforme se extrai dos extratos acostados
(id. 330208874)
, o desconto mensal era de apenas R$ 15,00 (quinze reais), iniciado em novembro de 2024.

Considerando o curto período de descontos até a prolação da sentença, o valor total da condenação (proveito econômico obtido) revela-se
irrisório
.

Nessas hipóteses, a aplicação literal do
§ 2º do art. 85 do CPC (10% a 20% sobre a condenação)
resultaria em honorários advocatícios em
valor aviltante
(poucas dezenas de reais), incompatível com a dignidade da profissão e o trabalho desenvolvido pelo causídico.

O
C
PC
, em seu art. 85, § 8º
, autoriza
expressamente
a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Esse entendimento foi consolidado pelo
STJ
no julgamento do
Tema 1.076
, de observância obrigatória
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

(STJ - REsp: 1.850.512/SP, Relator: Min. OG FERNANDES, Corte Especial,
DJe
: 31/05/2022 - Tema 1076).

Outrossim, o valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional à complexidade da causa, ao tempo de tramitação e ao zelo profissional, atendendo aos critérios do
art. 85, § 2º, do CPC
, aplicados em juízo de equidade.

Embora a regra geral de arbitramento de honorários sucumbenciais deva observar os percentuais previstos no
art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
, a jurisprudência desta Corte Superior, alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 1076)
, admite a aplicação do critério de equidade
(art. 85, § 8º, do CPC)

em situações excepcionais, como na hipótese em que o proveito econômico obtido é irrisório ou inestimável
.

No caso em tela, a condenação limitou-se à restituição simples de valores módicos descontados indevidamente
(parcelas de R$ 15,00)
, o que resultaria em
honorários advocatícios aviltantes se aplicado o percentual legal sobre o valor da condenação
. Assim, impõe-se o
distinguishing
em relação à regra geral,
legitimando a fixação equitativa operada na sentença para assegurar remuneração digna ao causídico, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença também neste ponto.

III - DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO PAN S.A., mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pelo apelante para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026